Tribunal: TJMT
Processo: 1001385-37.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1001385-37.2024.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL
RECORRIDO: FRANCISCO CARNEIRO DE ALMEIDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04/11/2024 a 07/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Débito Com Pedido De Tutela Antecipada C/C Indenização Por Danos Morais na qual a parte Reclamante, ora Recorrida, alega ser indevida a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por dívida contraída com a Reclamada, uma vez que se trata de empréstimo consignado, e os descontos ocorrem diretamente na sua folha de pagamento, conforme demonstrado no ID 242320688.
2. Sentença de parcial procedência da ação.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso:
“(...) No caso dos autos, vê-se que o autor é servidor municipal do Município de Rondonópolis e houve os descontos das parcelas consignadas referente ao de 2023 no valor de R$ 229,15 (ID. 139198457),, contudo no mesmo ano (2023), o banco requerido inseriu o nome do autor nos órgãos de proteção ao credito (ID. 139198459), alegando que não recebeu o repasse das parcelas consignadas pela Instituição que o autor trabalha.
Importante destacar que, ao liberar crédito ao consumidor para contrato de empréstimo consignado, mediante desconto em folha de pagamento, a instituição financeira ré beneficia-se com o baixo risco que o negócio representa, tendo em vista que o pagamento das parcelas se dá mediante desconto na fonte pagadora do servidor.
Cumpre salientar que, em se tratando de relação de consumo, o princípio da autonomia da vontade é mitigado em favor da proteção ao equilíbrio econômico e à dignidade do consumidor.
Posto isto, inexiste nos autos provas juntadas pela reclamada acerca da informação a ser dita ao reclamante que não houve o repasse junto ao Município de Rondonópolis. Registro que não foi juntado carta, notificação, e-mail, comunicado, qualquer meio de prova a demonstrar que o Reclamante estava ciente do não repasse das parcelas consignadas que veio a ocasionar a inadimplência. (...)”
4. Embora a parte Requerida aduza a legitimidade da negativação, não trouxe elementos comprobatórios da alegação, não cumprindo o ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.
5. Artigo 14 do CDC: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
6. Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
7. Não restando comprovada notificação do devedor do não repasse dos valores das parcelas, deve ser reconhecida a ilicitude da negativação.
8. Súmula 22 da Turma Recursal Única deste Estado: "A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação preexistente."
9. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
10. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma, visto que a parte Recorrida não possui anotações posteriores.
11. Súmula 54/STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".
12. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001385-37.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO CARNEIRO DE ALMEIDA - CPF: 101.608.171-53 (RECORRIDO), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (RECORRENTE), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024